Tribunal: STF
Processo: RE 81232
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CORRELAÇÃO DE MATERIAS. O
SUPREMO TRIBUNAL TEM RECONHECIDO A NECESSIDADE DE MITIGAR O ALCANCE
DA RESTRIÇÃO NA RAZÃO INVERSA DO GRAU DE ENSINO CONSIDERADO.
LEGITIMIDADE DA ACUMULAÇÃO DOS CARGOS DE PROFESSORA PRIMARIA
MUNICIPAL, E DE BIBLIOTECARIA DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS,
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.